Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA.

1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese sob exame, apesar de requerida a limitação de descontos decorrentes de empréstimos consignados realizados, não foi ultrapassado o limite passível de negociação com as instituições bancárias.
3. Nesse momento processual, não há elementos que indiquem a conduta ilícita das instituições financeiras, a impor descontos sem a viabilização do contraditório, pois ausente a probabilidade do direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.